Tribunal: TJSP
Processo: 0000004-29.2018.8.26.0027
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000004-29.2018.8.26.0027/50000, da Comarca de Iacanga, em que é embargante JOÃO
EDUARDO PARDO, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Rejeitaram os
embargos interpostos.V.U.”, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000004-29.2018.8.26.0027/50000 -Voto no 36578
2
Embargos de Declaração n° 0000004-29.2018.8.26.0027/50000
Comarca de Iacanga - Vara Única
Embargante: João Eduardo Pardo
Embargado: Egrégia 12a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo
Voto no36578
EMENTA: PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PRESQUESTIONAMENTO. Na conformidade do previsto no art. 619 do
CPP, os embargos de declaração se consubstanciam em instrumento
processual destinado a expungir do julgado ambigüidade, obscuridade,
contradição ou omissão, sobre o qual deveria pronunciar-se, não se prestando
para sanar eventual inconformismo, nem para suscitar questão nova a
pretexto de prequestionamento, mormente quando têm o nítido propósito de
obter o reexame de questão já decidida. Embargos rejeitados.
Vistos.

1. Trata-se de embargos de declaração, interpostos
por João Eduardo Pardo, contra o acórdão que: "Afastaram a preliminar
ventilada, e deram parcial provimento ao recurso interposto por João
Eduardo Pardo, para reduzir sua pena em 02 (dois) anos de reclusão, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal, bem como
substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, e, conforme dispõe o artigo 580,
do Código de Processo Penal, estendo essa decisão ao corréu Rafael Dias de
Freitas Pacheco, mantendo-se, no mais, a r. Sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.V.U." (fls.520/533).
Aduz o Embargante contradição e omissão
existente no v. acórdão, além do prequestionamento da matéria a ser
enfrentada em sede de recursos excepcionais, requerendo o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000004-29.2018.8.26.0027/50000 -Voto no 36578
3
da inépcia da denúncia, que houve comprometimento do exercício da ampla
defesa e do contraditório pleno, com a vulneração do art. 5o., incisos LIV e
LV, da CF. e negativa de vigência do art. 43, inciso III, segunda parte, do
CPP., porque a denúncia não preenche condição exigida pela lei para o
exercício da ação penal (CP, art. 41), invocados, determinando-se a
improcedência da ação ou ainda o reconhecimento da tentativa ou a
desclassificação para o delito de furto privilegiado (fls.01/14).
É o relatório.
2. Trata a espécie de Embargos de Declaração nos
moldes do artigo 619, do Código do Processo Penal.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais
de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos Embargos de
Declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.
Entendo que o acórdão está plenamente em ordem,
nada tendo a declarar.
Ao proferir o v. acórdão, todas as questões arguidas
foram devidamente analisadas e fundamentadas, não incorrendo, portanto,
em contradição, obscuridade e omissão alguma.
Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:
"O juiz não está obrigado a responder todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000004-29.2018.8.26.0027/50000 -Voto no 36578
4
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJESP
115/207).
Fato é que todas as argumentações apresentadas
pelo embargante, leva à conclusão de que, segundo o seu entendimento, o
acórdão não decidiu corretamente.
Se o acórdão está fundamentado em entendimento
diverso daquele que a parte entende pertinente a espécie, tal fato não
configura omissão, obscuridade ou ambiguidade, na acepção técnico-
jurídica.
Contudo, como cediço, os embargos de declaração
não são a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, da
mesma forma que não se prestam para a manifestação expressa sobre
aplicação ou violação de dispositivos legais ou constitucionais com a
finalidade única de prequestionamento.
A mera reapreciação de provas é incabível em sede
de embargos de declaração.
Outrossim, insurgindo-se quaisquer das partes
contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda, sendo a
alegação de error in judicando, outra deve ser a via processual a ser
escolhida, vez que não se prestam os embargos de declaração para reexame
da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in procedendo,
conforme disciplina o art. 619 do CPP, o que admitiria eventualmente o
efeito modificativo (infringente), mas que inocorreu in casu.
A saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000004-29.2018.8.26.0027/50000 -Voto no 36578
5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP NÃO DEMONSTRADOS.
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO
DA
DECISÃO
PROFERIDA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. [...] não é exigido que a
decisão rebata uma a uma as teses levantadas, ou mencione todos os
dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo, apenas,
mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que a motivaram (TJSC -
Desa. Salete Silva Sommariva) (Apelação Criminal n. 2011.044099-2, Rel.
Des. Sérgio Izidoro Heil, de Blumenau, j. em 29-2-2012)
No que concerne ao almejado prequestionamento
de dispositivos legais, as Cortes Superiores, como também este Tribunal,
adotam a compreensão de que os embargos de declaração opostos para tanto
igualmente não prescindem da existência de efetiva omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, circunstância não verificada na espécie, já que o
acórdão ora embargado, ao que consta, abordou à saciedade as questões
devolvidas a esta instância.
Nesse sentido:
"No que tange ao prequestionamento, melhor sorte
não socorre ao embargante. É que tal pretensão só é cabível quando viável
a interposição dos embargos, o que não se apresenta no caso em tela, já que
ausente o vício alegado pelo recorrente" (ED em ACrim n.
2010.029271-4/0001.00, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 17.5.2012).
"Quanto
ao
prequestionamento,
as
Cortes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000004-29.2018.8.26.0027/50000 -Voto no 36578
6
Superiores, bem como este Tribunal, entendem que 'a oposição dos
embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à
existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade' (Superior
Tribunal Justiça, REsp n. 819.788/MT, Rela. Min. Laurita Vaz, Quinta
Turma, j. 16-12-2008), o que não ocorreu na hipótese, uma defensivas
foram, como visto, enfrentadas" (ED em ACrim n. 2010.060508-3/0001.00,
rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 19.4.2012).
Por oportuno:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME
DE SENTENÇA
PLEITO PELA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DEBATE IMPLÍCITO
DA
TESE
NO
ACÓRDÃO

INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
EMBARGOS REJEITADOS.
Incabíveis os embargos de declaração quando ofertados com o fim único de
requerer prequestionamento expresso, sendo que restou demonstrado que a
matéria foi amplamente debatida pelo Tribunal, não apresentado qualquer
um dos requisitos dispostos no artigo 619 do Código de Processo Penal.”
(TJMS, EDcl-ReexSen 2010.018992-9/0001-00, 2a T. Crim., rel. Des.
MANOEL MENDES CARLI, DJ 22/10/2010, p. 32).
Conforme reiterada jurisprudência do STJ:
(...) 1. Os embargos de declaração têm âmbito de
cognição restrito às hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal,
quais sejam, a ambiguidade, a contradição, a omissão ou a obscuridade da
decisão atacada. 2. Se o acórdão resolveu a controvérsia trazida, exaurindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000004-29.2018.8.26.0027/50000 -Voto no 36578
7
a prestação jurisdicional com suporte na reiterada jurisprudência desta
Corte e decidindo a causa nos limites do pedido, não se pode conceber a
existência de vícios ensejadores da oposição de embargos (...) (EDcl no HC
108.293/DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22/03/2011).
3 - Ante o exposto, rejeito os embargos interpostos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR